Tribunal: TCU
Processo: 032.277/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10491/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.277/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Maria de Arruda Fernandes Barra (XXX.154.387-XX); Elizabeth Cristina Tavares (XXX.725.606-XX); Fernanda Assis Vianello Alvim (XXX.031.156-XX); Marina Bolis Marx (XXX.813.407-XX); Nastassja Stine Mendes de Souza (XXX.254.057-XX); Nateli Borba Macas (XXX.188.780-XX); Ricelly Lignani de Miranda (XXX.966.836-XX); Rodrigo Galvao Cardoso Junior (XXX.965.376-XX); Roger Marquez Luz (XXX.612.921-XX); Rute Barbosa Santos (XXX.342.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.